Tribunal: CARF
Processo: 16561.720136/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM SÚMULA CARF.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado nas Súmulas CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício) e no 115 (A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000), o recurso especial não deve ser conhecido nessas matérias.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO.
Não serve como paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso, foi reformado na matéria que aproveitaria à recorrente.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720136/2014-28 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.263 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
11 de agosto de 2022 Recorrente
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM
SÚMULA CARF.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado nas Súmulas CARF no 108 (“Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”) e no 115
(“A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000”), o
recurso especial não deve ser conhecido nessas matérias.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO
PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto,
concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e contexto fático distinto,
indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720136/2014-28
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Não serve como paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso, foi
reformado na matéria que aproveitaria à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação às matérias
Impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com terceiros (partes
independentes), vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli
Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento, e “Ônus da prova acerca
do método mais benéfico”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento; e (ii) por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso em relação às matérias “Ilegalidade da IN 243/02”, “Juros sobre a Multa de
Ofício”. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.444/2.505) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1401-002.280 (fls. 2.316/3.348), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTE, IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia busca
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado
no preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do
bem importado com maior exatidão.
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do
importador.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A utilização do método mais favorável é uma faculdade do contribuinte, e não uma
imposição à fiscalização.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DA COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI No
9.430/96 E OS PRINCÍPIOS DA CONVENÇÃO MODELO DA OCDE.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e o art. 9o da Convenção
Modelo da OCDE. O art. 9o da Convenção Modelo da OCDE incorporou o princípio do
arm ́s lenght price sem impor obstáculos à aplicação da legislação de preços de
transferência dos países contratantes. As operações realizadas entre empresas brasileiras
e pessoas jurídicas domiciliadas em paraísos fiscais sujeitam-se aos ajustes dos preços
de transferência , nos termos do art. 24 da Lei no 9.430/96.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC
COMO
ÍNDICE
DE
ATUALIZAÇÃO.
LEGALIDADE.
Improcede a alegação de não aplicação da taxa SELIC como índice de atualização.
Aplicação baseada em normas legais. Legalidade. Súmula CARF no 04.
JUROS DE MORA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO.
CÁLCULO INDIRETO. POSSIBILIDADE. A multa de oficio incide sobre o valor do
crédito tributário devido e não pago, acrescido dos juros moratórios, calculados com
base na variação da taxa Selic, logo, se os juros moratórios integram a base de cálculo
da referida multa, necessariamente, eles comporão o valor da multa de ofício devida.
EXCLUSÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DO ART. 24, DA LEI No 11.457/2007.
IMPOSSIBILIDADE.
A inobservância da norma que estabelece prazo de 360 dias para julgamento constitui-se
em prazo impróprio, ao qual não se estabeleceu sanção contra o descumprimento. Não
se excluir aplicação de juros pelo descumprimento de tal prazo. Inexistência de previsão
legal.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração (fls.
1.652/1.664) que exigem IRPJ e CSLL, referentes ao ano base de 2010, em razão de ajustes
promovidos pela fiscalização em relação ao critério adotado pelo contribuinte quando da
aplicação das regras de preços de transferência em operações de importação.
Em linhas gerais, tais ajustes tiveram por base o entendimento de que a
Recorrente teria calculado equivocadamente o preço parâmetro do Método de Preço de Revenda
menos Lucro com margem de 60% (“PRL 60”), por deixar de observar as diretrizes da Instrução
Normativa n° 243/2002.
Notificada da decisão de segunda instância, a contribuinte interpôs o recurso
especial (fls. 2.444/2.505), alegando divergência quanto às seguintes matérias:
(i) a ilegalidade da IN 243/02, no ponto em que alterou a metodologia de cálculo do
PRL 60, em relação à sistemática da Lei 9.430/96, ensejando majoração da base de
cálculo do IRPJ e da CSL;
(ii) a impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com
terceiros (partes independentes), no cálculo do “preço-praticado” pelo contribuinte, para
fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL;
(iii) a questão do ônus da prova acerca do método mais benéfico (obrigatoriedade de
demonstração, pelo Fisco, que o método adotado é o mais benéfico);
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

(iv) a necessidade de prevalência do método mais benéfico a qualquer tempo, ainda que
a comprovação pelo contribuinte (pela inércia das autoridades fiscais e impossibilidade
de apresentação de toda a documentação de suporte necessária no curso da fiscalização)
somente tenha ocorrido no curso do processo administrativo; e
(v) a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o montante correspondente à
multa de ofício.

Despacho de admissibilidade (fls. 2.706/2.716) deu parcial seguimento ao recurso,
nos seguintes termos:
(...)
(1) “ilegalidade da IN 243/02, no ponto em que alterou a metodologia de cálculo do
PRL 60, em relação à sistemática da Lei 9.430/96, ensejando majoração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL”
(...)
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que descabe a arguição de ilegalidade na IN
SRF no 243/2002, cuja metodologia busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem
importado aplicado na produção, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1202-
000.835, de 2012) decidiu, de modo diametralmente oposto, pela ilegalidade da
respectiva forma de cálculo.
(2) “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com
terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo contribuinte,
para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”
Decisão recorrida:
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos
os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo
ônus tenha sido do importador.
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF no 38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Acórdão paradigma no 108-09.763, de 2008:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se
incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação. Precedentes no Acórdão no 103-23.199, de
13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão no 105-16.711, de 17/10/2007.
[...].
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias,
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de
preço de transferência, só tem relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na apuração do preço parâmetro devem
ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação,
cujo ônus tenha sido do importador, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-01.166, de 2011, e 108-09.763, de 2008) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte importador
(primeiro acórdão paradigma) e que as despesas de fretes e seguros [...], para efeito
de preço de transferência, só têm relevância quando pagos a empresa vinculadas
(segundo acórdão paradigma).
3) “ônus da prova acerca do método mais benéfico (obrigatoriedade de
demonstração, pelo Fisco, de que o método adotado é o mais benéfico)”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A utilização do método mais favorável é uma faculdade do contribuinte, e não uma
imposição à fiscalização.
[...].
Ora o permissivo legal restringe-se ao direito de o contribuinte realizar a apuração por
mais de um método a fim de, ao final, verificando o método que lhe é mais favorável,
aplicá-lo para fins de realização dos ajustes.
Tal possibilidade não obriga a fiscalização a realizar os cálculos dos ajustes por todos os
métodos a fim de verificar o mais favorável ao contribuinte. Mais ainda, no presente
caso, sequer o método PIC, que o contribuinte agora entende lhe ser mais favorável foi
apresentado à fiscalização para fins de comparação. Ou seja, após o encerramento da
ação fiscal e já na fase recursal o recorrente apresenta um método que entende ser o
mais favorável querendo, assim, que seja refeito todo o procedimento fiscalizatório.
Neste ponto, entendo correta a decisão de primeira instância que negou a pretensão
recursal. A possibilidade de cálculo por qualquer dos métodos é plenamente facultada ao
contribuinte e este poderia, durante o período de fiscalização ter realizado os cálculos e
apresentado-os à fiscalização como possibilidade de utilização. Se não o fez deixou de
colocar sua pretensão em análise e, assim, encerrada a ação fiscal não pode pleitear a
inovação do método como possibilidade de defesa.
Acórdão paradigma no 103-22.017, de 2005:
IRPJ. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
A obrigação de dedutibilidade do maior valor apurado impõe ao Fisco, não só a
utilização do método menos gravoso, mas também a demonstração, a cargo deste, de que
o método utilizado atende a este requisito.
[...].
Contudo, o fato de não ter a recorrente aplicado qualquer dos métodos previstos na
legislação não confere à autoridade fiscal a discricionariedade para selecionar dentre
eles o que lhe aprouver, obrigada que está a utilizar o método mais benéfico ao
contribuinte, a teor do § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96:
[...].
Seda ilógico e contraditório que a lei conferisse ao contribuinte a opção de escolha pelo
método que lhe fosse mais benéfico e, no caso em que o exercício dessa opção não fosse
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

exercido, não exigisse do fisco que buscasse o resultado mais conveniente ao
contribuinte, utilizando o método que resultasse na apuração do maior valor dedutível.
[...].
Tendo em vista o caráter de ato administrado vinculado do lançamento, o que, para o
contribuinte, é opção, é obrigação para o fisco.
Esta obrigação de dedutibilidade do maior valor apurado determina, não só a utilização,
pelo fisco, do método menos gravoso, mas também a demonstração, a cargo deste, de que
o método utilizado atende a este requisito.
A ausência de demonstração, pela autoridade lançadora, de que os métodos por ela
utilizados são os mais favoráveis ao contribuinte, contraria o disposto no art. 18, § 4o, da
Lei no 9.430/96, imprestabilizando o lançamento.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a utilização do método mais favorável é
uma faculdade do contribuinte, e não uma imposição à fiscalização, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 103-22.017, de 2005) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a autoridade fiscal está obrigada [...] a utilizar o método
mais benéfico ao contribuinte, a teor do § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96, e que esta
obrigação [...] determina, não só a utilização, pelo fisco, do método menos gravoso,
mas também a demonstração, a cargo deste, de que o método utilizado atende a este
requisito.
(4) “necessidade de prevalência do método mais benéfico a qualquer tempo, ainda
que a comprovação pelo contribuinte (pela inércia das autoridades fiscais e
impossibilidade de apresentação de toda a documentação de suporte necessária no
curso da fiscalização) somente tenha ocorrido no curso do processo
administrativo”
(...)
Relativamente a essa quarta matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida a infração apurada foi assim descrita no auto de
infração de IRPJ: 001 - ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS. CUSTOS,
DESPESAS, ENCARGOS - BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS NO
EXTERIOR - PESSOA VINCULADA, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 101-95.732, de 2006, e CSRF/03-04.194, de 2004), ao contrário, tratou-se de
omissão de receitas apurada pela fiscalização (primeiro acórdão paradigma) e de
autuação pela importação de quantidade a maior [...] que não estavam cobertas por Ato
Concessório Drawback (segundo acórdão paradigma).
Além disso, enquanto na decisão recorrida sequer o método PIC, que o contribuinte
agora entende lhe ser mais favorável foi apresentado à fiscalização para fins de
comparação, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-95.732, de
2006, e CSRF/03-04.194, de 2004), ao contrário, teria havido equivocada
interpretação, por parte da fiscalização, dos procedimentos contábeis adotados pelo
contribuinte (primeiro acórdão paradigma) e teria restado improcedente o lançamento
efetuado [...] com a apresentação, na fase recursória, de um Aditivo ao Ato
Concessório do Regime Especial de Drawback envolvido (segundo acórdão
paradigma).
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se trata de normas
jurídicas distintas.
Fundamenta-se a decisão recorrida no art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, fundamento,
esse, não empregado nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-95.732,
de 2006, e CSRF/03-04.194, de 2004).
Como destacado anteriormente, se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em
divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem
ressaltado, pela exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), com a redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016 (em vigor a partir de 15/02/2016), de que: “Não será
conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.”
(5) “impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o montante
correspondente à multa de ofício”
(...)
Por fim, com referência a essa quinta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se os juros moratórios integram a base de
cálculo da referida multa [de ofício], necessariamente, eles comporão o valor da multa
de ofício devida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9202-002.600, de
2013, e 1202-001.096, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que os
juros de mora à taxa SELIC só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o
valor da multa de ofício aplicada proporcionalmente (primeiro acórdão paradigma) e
que os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa de ofício aplicada (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.

Contra a parte não admitida a contribuinte apresentou Agravo, tendo sido este
rejeitado.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.798/2.830). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
“Ilegalidade da IN 243/02” e “Juros sobre a Multa de Ofício”
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

No que tange às matérias “ilegalidade da IN 243/02” e “juros sobre a multa de
ofício”, cumpre observar o que dispõem as Súmulas CARF nos 108 e 115, respectivamente::
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.

Nesse contexto, o Regimento Interno do CARF determina que:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.”

Considerando, assim, que a decisão recorrida adotou o mesmo entendimento
posteriormente positivado nas Súmulas em questão, o recurso especial da contribuinte não deve
ser conhecido nesses pontos.

Preço CIF versus preço FOB
O recurso especial é tempestivo e a meu ver deve ser conhecido nos termos do
despacho de fls. 2.706/2.716.
Isso porque, à luz do caput e § 6o, ambos do artigo 18, da Lei n° 9.430/96, a
decisão recorrida considerou que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser
incluídos no preço praticado, ao passo que o paradigma (Acórdão no 108-09.763), em sentido
oposto, entendeu que tais dispêndios, por serem neutros no que diz respeito às normas de
transfer pricing, não devem integrar o referido preço.
O dissídio jurisprudencial, portanto, se mostra em face do artigo 18 da Lei no
9.430/96 e seu parágrafo sexto, pouco importando, para esta finalidade, a interpretação conferida
aos textos legais pelas sucessivas instruções normativas (38/1997, 32/2001 e 243/2002).
Nesse ponto, entendo que o fato do paradigma fazer menção à IN SRF no 38/1997
- instrução normativa esta que encontrava-se revogada à época dos fatos geradores – e o acórdão
recorrido à IN SRF no 243/2002, não tem o condão de afastar a referida divergência quanto à
interpretação da lei, uma vez que essa legislação infralegal figurou como mero reforço
argumentativo (obiter dictum) das decisões, não constituindo fundamento autônomo
propriamente dito.
Dessa forma, conheço do recurso especial nesse particular.

Do “ônus da prova acerca do método mais benéfico (obrigatoriedade de
demonstração, pelo Fisco, de que o método adotado é o mais benéfico)”
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, pelo fato de não haver
questionamento pela parte recorrida quanto ao seguimento recursal e apoiado também no
permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço da presente matéria nos termos
do despacho prévio de admissibilidade.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado concluiu que não havia dissídio jurisprudencial
demonstrado em nenhuma das matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade.
Com referência à matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, este Colegiado
reafirmou a posição adotada na reunião anterior, nos Acórdãos no 9101-006.193, 9101-006.194 e
9101-006.195, nos quais os mesmos paradigmas foram apresentados para demonstração da
divergência jurisprudencial.
Isto porque o primeiro paradigma, no 9101-01.166 foi editado em contexto
jurídico normativo distinto, pois o voto condutor do referido paradigma define a intepretação
prevalente acerca da matéria tendo em conta, expressamente, o disposto na Instrução Normativa
SRF no 38/97. Veja-se:
Nesse sentido, de um lado, argumenta o contribuinte que se trata de faculdade,
mormente cm razão do disposto na IN SRF n° 38/97 (§ 4° do artigo 4°); de outro
lado, argumenta a Fazenda Nacional que se trata de obrigatoriedade, uma vez que a
referida Instrução Normativa não tem o condão de afastar o disposto no artigo 18, § 6°,
da Lei n° 9.430/96. Reproduzo as normas citadas:
[...]
Ainda, em seu Recurso Especial, o contribuinte apresenta 4 motivos principais para a
inexigibilidade da inclusão do frete e seguro no preço praticado: (i) o artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não determina a inclusão dos valores de frete e seguro ao preço praticado, já
que faz referência aos valores constantes dos documentos de importação pagos a pessoa
vinculada, não mencionando valores pagos a terceiros; (ii) o § 6° do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não trata do preço praticado, mas da dedutibilidade de valores que tenham sido
assumidos pelo importador, que não se confundem com o preço da importação, posição
essa que se coaduna com a IN SRF n° 38/97; (iii) ainda que assim não fosse, a IN SRF
n° 38/97, em seu artigo 4° § faculta a inclusão dos referidos valores, não se
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

tratando de obrigação do contribuinte; e (iv) o disposto no § 6° do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 é aplicável aos três métodos, já que assim indica o teor do caput, cuja
interpretação deve limitar a compreensão do parágrafo.
[...]
A despeito do bom direito argumentado, parece-me que o deslinde da questão parte de
constatação anterior e mais singela. Isto porque, independentemente da interpretação
do artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96 - se determina ou não que o valor do frete e do
seguro deve integrar o custo no cálculo do preço praticado, ainda que em
operações efetuadas com pessoa não vinculada - a Instrução Normativa n°38, de 30
de abril de 1997, ao interpretar a Lei no 9.430/96, dispondo sobre o preço de
transferência, facultou o cômputo dos mesmos valores, assim dispondo: "poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro (..)".
De acordo com a Instrução Normativa n° 38/97, no custo relativo ao prego praticado na
importação com pessoa vinculada, é opção do contribuinte incluir os valores de
transporte e seguro. 8 bem verdade que o artigo 4° da IN n° 38/97 aborda o preço
parâmetro, que não poderia ser outro que não o da presunção legal. Parece-me também
clara a leitura do § 4° do mesmo artigo, que ao tratar do preço praticado, que com
aquele se compara, determina que o contribuinte pode (tem a opção) computar no custo
os valores de frete e seguro Desnecessário adentrar na extensão da obrigação
determinada na Lei n° 9.430/96, porquanto é certo que as autoridades
administrativas fiscalizadoras estão vinculadas aos atos normativos expedidos pela
Receita Federal, nos quais se incluem as Instruções Normativas. Não há que se
analisar eventual antinomia entre Lei e Instrução Normativa, quando a norma,
vinculante para a fiscalização, limita a sua competência.
[...]
Feitas tais considerações, a conclusão que se chega é a de que estava, época, a
autoridade administrativa vinculada A Instrução Normativa, bem como ao direito
conferido por ela ao contribuinte. Apenas outro ato administrativo, de mesma ou
superior hierarquia poderia revogar aquele vigente. S6 dai tornaria lugar eventual
discussão sobre o conteúdo da Lei.
Assim, partindo do pressuposto que a norma, de observância obrigatória para a
autoridade administrativa fiscalizadora e lançadora, outorgava urna faculdade ao
contribuinte de se incluir ou não os valores de frete e seguro no prep praticado, não
poderia, por vinculação a tal norma, a mesma autoridade efetuar o lançamento com
fundamento no recálculo do preço praticado, em razão do cômputo de tais valores.
É uma questão de competência e é por isso que, quando se tratar de lançamento de
oficio, uma Instrução Normativa só pode ser afastada pelo Poder Jurisdicional típico ou
atípico sempre em prol do contribuinte, já que a autoridade administrativa, para
lançar deve se curvar à norma expedida pelo executivo, seja favorável ou não à
cobrança do crédito tributário. Se extrapolada a competência, o ato administrativo
padece de nulidade, pelo que voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
contribuinte. (negrejou-se)
No mesmo sentido foi o entendimento expresso pela Conselheira Lívia De Carli
Germano acerca deste paradigma no Acórdão no 9101-005.837:
Quanto ao paradigma 9101-01.166, compreendo que não se estabelece a divergência
jurisprudencial. Isso porque, neste precedente, tanto a sua ementa como o seu voto
condutor indicam que tal julgado tem por fundamento especificamente o texto da
Instrução Normativa 38/1997, norma que não estava vigente quando dos fatos geradores
em questão (2007), sendo de se destacar o seguinte trecho do voto condutor:
[...]
Observe-se, ainda, que em seus argumentos de mérito, a Contribuinte enfatiza que
o entendimento da autoridade fiscal, aqui confrontado, decorreria unicamente, dos §§ 4o e 5o, do
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

artigo 4o, da IN 243/02. Logo, não há como constituir divergência jurisprudencial em face de
paradigma que opera em cenário normativo anterior.
Acrescente-se que o paradigma no 9101-01.166 é citado em outros julgados desta
1a Turma que foram rejeitados, por razões semelhantes, como paradigmas de divergência em
face de exigências referentes a períodos sob vigência da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Neste sentido é o voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.7991:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento integral
do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a única matéria que teve seguimento em exame de
admissibilidade, ali designada como “indevida a inclusão de valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF),
quando da aplicação do método PRL.”. Isto porque não caracterizado o dissídio
jurisprudencial, dado os acórdãos comparados terem operado em planos legislativos
diferentes.
O acórdão recorrido (no 1301-003.498), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela
autoridade fiscal no ano-calendário 2009, firmando o entendimento de que uma vez que
compõem o preço de venda do produto, o valor do frete, seguro e dos impostos de
importação devem ser considerados no preço praticado para fins de apuração dos
ajustes dos preços de transferência segundo o método PLR, como forma de se propiciar
a comparabilidade entre o preço-parâmetro e o custo de aquisição dos insumos. O voto
condutor do recorrido, de lavra do ex-Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto replica
entendimento firmado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que cita o
disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002 em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§
6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”).
[...]
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e
frete, bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original
do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo do
preço praticado porque também estava contido na apuração do preço parâmetro.
O objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em
nada desbordando do texto legal.
[...]
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-
002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a
exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa
SRF no 243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada
no paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-
01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à
Instrução Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao
contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS
COM FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA
APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°,
estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do
lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão
recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e
"preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente
faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas
regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para
cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço
praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do
contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos
da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da
Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a
dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o
custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado
dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com
o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração
do custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da
Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia
interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo
questionado foi direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados
(PIC) e do Custo de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a
ser definitivamente esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que
recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com
desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida
posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a alteração
promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido
na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos
expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane
Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de
fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para impedir a
cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a mesma decisão no
presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do
relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no
9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para
efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em
favor da tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes
aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas
conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não
se estabelece. (negrejou-se)
Assim, em reforço aos fundamentos do não conhecimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 9101-005.799, aqui, com mais razão, vê-se que a decisão do paradigma
no 9101-01.166 – também paradigma em divergência jurisprudencial decidida em ao menos um
dos paradigmas antes analisados - está expressamente condicionada ao contexto jurídico presente
no período de aplicabilidade da Instrução Normativa SRF no 38/97, não se prestando a
caracterizar dissídio jurisprudencial em face da presente exigência, formalizada em relação a
período de apuração no qual era aplicável a Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Quanto ao segundo paradigma, mo 108-09.763, esta Conselheira já teve a
oportunidade de se manifestar contrariamente ao conteúdo que dele é extraído para
caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da matéria em questão e consequente pretensão
de necessária aplicação do preço FOB, exceto se o frete e o seguro forem contratados com partes
vinculadas, como aqui defende a Contribuinte.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Na declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-005.8362, esta
Conselheira assim fundamentou a rejeição do referido paradigma:
A Contribuinte pretende estabelecer dissídio jurisprudencial em face da decisão adotada
no Acórdão no 1302-003.084, no ponto em que o Colegiado a quo decidiu, negar
provimento ao recurso voluntário quanto a inclusão do custo de seguros, frete e
impostos no preço praticado para a apuração do método PRL, vencido o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias. O voto condutor do acórdão recorrido adotou as razões
de decidir expressas pela autoridade julgadora de 1a instância que teve em conta o
disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF n°
243/2002 e concluiu que:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei n°
9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002), para se chegar
ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela recorrente
como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com
o preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de
modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao
dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada
mais faz do que regulamentar os aspectos relativos a preço de transferência
expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao contrário do que entende a
recorrente, de modo diverso.
No exame de admissibilidade foi reconhecida a divergência jurisprudencial em face do
paradigma no 108-09.763 porque:
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as
despesas com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela
legislação do IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Lívia De Carli Germando, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

comparação de preços e que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o
disposto no artigo 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da
IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos
valores constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros
e imposto de importação dizem respeito a ajustes a serem efetuados nos
custos agregados aos valores constantes dos documentos de importação
ou de aquisição e, portanto, estas despesas não estão vinculadas a
pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro
e imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço
parâmetro qual seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos
incondicionais concedidos; (b) dos impostos e contribuições incidentes
sobre as vendas; (c) das comissões e corretagens pagas; e, (d) de margem
de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e
seguros só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos
documentos de importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago
a uma empresa vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando
que § 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método
PRL, mas sim a todos os métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque
necessárias, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e,
portanto, para efeito de preço de transferência só tem relevância quando
pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito
de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento
efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001,
em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei
n°9.430/96, determinou:
[...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com
o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação
tributária interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase
pouco, ou nada difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-
se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o,
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque
conferiu entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros
foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência. E esta é,
justamente, a alegação da recorrente.
Inicialmente observe-se que a redação do §4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
38/97 não corresponde ao acima transcrito. Referido dispositivo expressa que:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na
importação. (negrejou-se)
E esta “possibilidade” de cômputo no custo de bens adquiridos no exterior dos valores
do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos
não recuperáveis, devidos na importação), tem sido determinante na interpretação de
paradigmas invocados contra a aplicação do ajuste na forma exigida pela Instrução
Normativa SRF no 213/2002, como expresso por esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.779, nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado
entendeu que não deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque
não caracterizado o dissídio jurisprudencial como destacado pela PGFN em
sustentação oral, dado os acórdãos comparados terem operado em planos
legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes
de preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

2010 e, especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos
aduaneiros (“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor
do Conselheiro Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado
deve ser o de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não
merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser
incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre
importação, cujo ônus tenha sido do importador. Do contrário, haveria
distorções com o preço parâmetro, que são as operações entre pessoas não
vinculadas.
É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro
no mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada
pela lei no 12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração
do preço praticado, na mesma toada do preço parâmetro, ou seja,
mantendo a mesma base de comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço
parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao
importador, mas isso em relação a exigências pertinentes ao ano-calendário
2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002, acerca das quais
a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins
de apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o
método PRL deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes sobre a importação. Indicou o
paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao efetuar o
lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao
direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE
CUSTOS
COM
FRETE,
SEGURO
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n°
38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

autoridade administrativa ao referido ato normativo, deve tal
faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de
frete e seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o
acórdão recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço
praticado" e "preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele
que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro
aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda,
para cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas
quanto ao preço praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria
faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos
com frete e seguro no custo total da importação seria intenção do
legislador, fazendo referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE
e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a
regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca
da Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim
destinada a dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não
poderia com ele comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, §
6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina, expressamente, que o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada
contraditório com o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao
dispor que na apuração do custo dos bens adquiridos no exterior,
"poderão" também ser computados os dispêndios com frete, seguro e
tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na
verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na
formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o
preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o
preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no
9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os
citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I,
da Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-
se-ia interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato
normativo questionado foi direcionada aos métodos dos Preços
Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais Lucro
(CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos
com desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins
de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser
admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997
autorizaria tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o,
verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente,
de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá
optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção exceto na
hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior,
poderão, também, ser computados os valores do transporte e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de
frete, seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já
definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão"
na Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte,
embora reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a
utilização de termos imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão
possa isoladamente justificar a interpretação tributária para identificação
de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo
que a originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996
autorizava a exclusão de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço
parâmetro. Portanto, não há qualquer alteração nesta sistemática que tenha
sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os
fundamentos expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes
Rego (Relatora), André Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que
lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes
orientações normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas
orientações foi debatido para definição do alcance da legislação tributária, com
ressalva de fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para
impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a
mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

seguidos pela autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida
pela norma à Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto
vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada em voto
vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma
sessão de julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob
os mesmos referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em
decisão equivalente à adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta
exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF
acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à
interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que
integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da tese
fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação
antes aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426,
pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes
cenários legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do
Colegiado que editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da
legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte neste ponto.
Por sua vez, o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação pautada,
especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, este sim
com redação equivalente à da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reportando
julgados nos quais a inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao
preço parâmetro, como em relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não
haja seu cômputo no preço parâmetro quando provado que tais valores não foram
computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do paradigma
equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes
deveriam também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez
com que tal valor fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela
Fiscalização. O equívoco está representado pelo fato de que a discussão não está
centrada no preço parâmetro, mas, sim, nos preços praticados, já que o pressuposto do
raciocínio adotado pela Fiscalização e também presente nos precedentes citados no
paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que, tratando-se do método
PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço de revenda, de
modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na comparação
desapareceria).
De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso
para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no
ano-calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

justificada pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de
cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto
de importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro foi superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN 6
Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de
se inferir que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo
assim descrito no referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda
com os ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o
preço de venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6
Ampolas 1 ml foi calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada
no paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da
Fiscalização os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro
teve seu valor aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o
paradigma alterou os cálculos da Fiscalização e reduziu a exigência.
Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido paradigma
apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete e
seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não
ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela
recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A
suposta divergência, dessa forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro
Relator do paradigma executa para implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta
instância especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em sustentação oral,
as providências adotadas no paradigma possivelmente decorrem das circunstâncias
específicas do caso ali apreciado, o que também infirma a necessária similitude para
caracterização do dissídio jurisprudencial. (destaques do original)
Evidente está, nesta abordagem, que o segundo paradigma foi editado a partir de
contexto fático distinto, e assim decide a questão a partir de aspecto não prequestionado nestes
autos. Tais semelhanças, dessa forma, impedem a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Vale também a objeção da maioria qualificada deste Colegiado3 manifestada
contra este paradigma no já referido Acórdão no 9101-005.837, nos termos do voto vencedor do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Em relação ao acórdão paradigma no 108-09.763, já me pronunciei no acórdão no 9101-
005.801(julgado na sessão de 05/10/2021) acerca de sua impossibilidade de caracterizar
divergência quanto à neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos no cálculo do
ajuste a título do preço de transferência quando da utilização do método PRL, uma vez
que esse paradigma determina a inclusão dessas rubricas no preço praticado, em
alinhamento com o decidido no acórdão recorrido. Confira-se meu entendimento
firmado no referido precedente:
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em que
pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria
escorado única e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, não estaria escorando em qualquer interpretação veiculada em
instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente
como linha argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da
neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos para fins de determinação do
preço praticado e preço parâmetro, entendimento também vergastado pelo
Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no
243/2002 que deu nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois
o paradigma, sob a perspectiva da Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo
legal em questão não teria se apoiado em normas complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não
poderiam ser incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no
acórdão recorrido, do qual se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas
no preço de revenda, ponto de partida na determinação do preço parâmetro no
método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade, deveriam também ser
incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de
frete, seguro e tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as
rubricas em questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da
neutralidade desses valores para fins de comparabilidade, tese contrária à
trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para
efeito de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de
pagamento efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese
dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da
Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não
residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica
importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1", independentemente de
prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art.
12 (PRL), serão integrados ao preço os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas são
transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE
REVENDA MENOS LUCRO (PRL). FRETES, SEGUROS E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram
o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação. A não consideração dos referidos
dispêndios na determinação do preço parâmetro pelo método
PRL impõe a comprovação, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores não foram computados no preço de
revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
(AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007).
[destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que
as despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na
apuração vez que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever
a ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo
entendimento do acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições,
o que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a
uma nova soma desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao
preço praticado, matéria objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma está
absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de que tais valores devem
compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma é
elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-
parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora
inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo
aritmético extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método
por ela defendido em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para
fins práticos, não o são para os fins jurídicos que exigem, para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo II
do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que não
se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, uma vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser computados na
determinação do preço praticado.
Considerando-se que acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora quanto à
inutilidade do acórdão paradigma no 9101-01.166 para demonstração da divergência
quanto ao tema, e também quanto ao não conhecimento das demais matérias, concluo
que o Apelo do Contribuinte não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(destaques do original)
O presente voto, portanto, é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso especial da
Contribuinte acerca da matéria matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”.
Com referência à matéria “ônus da prova acerca do método mais benéfico
(obrigatoriedade de demonstração, pelo Fisco, de que o método adotado é o mais benéfico)”,
tem-se que no já citado Acórdão no 9101-005.837, este Colegiado acompanhou a Conselheira
Lívia De Carli Germano em sua objeção à caracterização de dissídio jurisprudencial semelhante
em face do mesmo paradigma no 103-22.017, sob os seguintes fundamentos:
Por fim, quanto à matéria (3) “necessidade de observância do método mais benéfico
ao contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”; a Fazenda Nacional sustenta
o não conhecimento do recurso afirmando que o único paradigma apontado, o acórdão
103-22.017, proferido em 06 de julho de 2005, não é hábil para a comprovação da
divergência jurisprudencial, uma vez que teria sido superado pelo acórdão 01-06.014,
proferido em 14 de outubro de 2008 e publicado em 25 de julho de 2009, o qual teria
fixado o mesmo entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a autoridade
fiscal não está obrigada a utilizar o método mais favorável ao contribuinte.
De fato, o artigo 65 do RICARF/2015 estabelece em seu § 15:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016).
No caso, o recurso especial foi interposto em 3 de outubro de 2017, em face de acórdão
proferido em maio de 2017 e após ciência, em setembro de 2017, do despacho que
rejeitou os embargos de declaração.
Portanto, na data da interposição do recurso o acórdão 01-06.014 já tinha sido
publicado, e também a norma do artigo 67 do RICARF/2015 já continha o § 15 acima
transcrito.
Resta analisar se acórdão 01-06.014 de fato reformou o acórdão apontado como
paradigma (103-22.017) na matéria que aproveitaria o recorrente. E a resposta é
positiva.
De fato, muito embora o acórdão 01-06.014 tenha negado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional interposto em face do acórdão 103-22.017, isso somente
ocorreu porque o precedente abordou duas matérias que somente dariam ensejo à
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

reforma do acórdão recorrido caso fossem providas conjuntamente. No caso, o voto
condutor deu razão à Fazenda Nacional quanto à primeira matéria, afirmando a reforma
da decisão recorrida neste ponto, mas, por não concordar com a segunda, manteve a
conclusão do acórdão recorrido, que decidiu por cancelar o lançamento. E essa primeira
matéria é justamente a questão da necessidade de observância do método mais benéfico
ao contribuinte.
Destaco trechos do voto condutor do acórdão 01-06.014 (grifamos):
(...)
Depreende-se do relatado que duas questões prejudiciais relativas à forma de
apuração do método de preços de transferência PIC foram eleitas pela decisão
recorrida como suficientes para invalidar o lançamento e, por conseguinte, dar
provimento ao recurso voluntário, a saber:
(i) a indevida a aplicação do método de preços de transferência PIC (Preços
Independentes Comparados) para cálculo do preço parâmetro sem que haja
prévia demonstração pela fiscalização de o método ser menos gravoso que os
demais admitidos pela legislação fiscal.
(ii) A ilegalidade da metodologia de cálculo do preço parâmetro adotada no
lançamento fiscal ao utilizar preços de importação do ano de 2001 para
comparação com importações realizadas pela recorrente no ano de 1997 e 1998.
Passo a examinar esses dois argumentos.
(...)
Não acompanho, portanto, a decisão recorrida que sustenta a
obrigatoriedade de apuração pela fiscalização dos três métodos de cálculo
antes de exigir qualquer ajuste de custo. A regra é clara ao estabelecer a
hipótese de sua aplicação. Não vislumbro a existência de lacuna axiológica a
ensejar a criação de uma solução normativa pelo intérprete, eis que não há
divergência entre a regra que regula a escolha do valor de ajuste e seu propósito.
Na verdade, a finalidade da norma ao estabelecer o valor mais favorável ao
contribuinte é definir um procedimento que compatibilize os resultados caso haja
valores distintos de ajuste. Só surgiria, portanto, o dever jurídico de o Fisco
identificar o ajuste pelos três métodos de cálculo se a lei assim expressamente
determinasse.
(...)
Com relação ao segundo argumento esposado pela decisão recorrida, verifico
que os autuantes utilizaram para comparação com as importações de matérias-
primas dos anos de 1997 e 1998, aquisições de produto similar realizadas no ano-
calendário de 2001.
(...)
No caso dos autos, os agentes fiscais identificaram importações similares
realizadas em 2001 e adotaram esses preços às importações para comparação
com operações realizadas em 1997 e em 1998 para fins de acusar a pessoa
jurídica de superfaturamento de custos. É bom lembrar que, entre os períodos de
apuração do lançamento - 1997 e 1998 - e o ano de 2001, muitos eventos
econômicos certamente influenciaram a composição dos preços relativos dos
bens em questão. Considerar a taxa de câmbio como única variável importante
na comparação de preços é subestimar a complexidade das economias modernas
e a práticas de negócios internacionais. É só lembrar que nosso país passou por
uma maxidesvalorização de sua moeda em 1999 e duas grandes crises mundiais
que certamente afetaram a demanda marginal e as condições normais de mercado
no país.
(...)
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Desse modo, a comparação do método PIC tal como realizada pela fiscalização
nos autos não assegura o convencimento do julgador sobre a invalidade do
cálculo do preço parâmetro que serviu de base para a glosa de custos.
Assim, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Portanto, o voto condutor do acordão 01-06.014 reformou o paradigma 103-22.017 na
matéria que o Recorrente pretende discutir, sendo possível afirmar, inclusive, que
quanto à matéria (3) “necessidade de observância do método mais benéfico ao
contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”, há convergência de entendimento
entre este precedente reformador e o acórdão recorrido (1402-002.505).
Não é possível, assim, conhecer do recurso quanto à matéria (3) “necessidade de
observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade
fiscal”, em vista do disposto no § 15 do artigo 67 do RICARF/2015. (destaques do
original)
Nestes autos, o recurso especial da Contribuinte também foi interposto depois da
reforma do paradigma indicado.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria “ônus da prova acerca do método mais benéfico
(obrigatoriedade de demonstração, pelo Fisco, de que o método adotado é o mais benéfico)”.
Em conclusão, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte nas duas matérias em que o I. Relator restou vencido, por
entender pelo seu conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 2860
DF CARF MF
Original